Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-57.2018.8.11.0077
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000336-57.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADAO ALESSANDRO DE MELO - CPF: 004.768.581-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DA DILIGÊNCIA EXIGIDA PELO § 1º, DO ART. 485 DO CPC –
EXTINÇÃO INCABÍVEL
-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A inobservância do § 1º, do art. 485 do CPC pelo juiz singular enseja à nulidade da sentença, e o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

“
É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

DJ 18/6/2015 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000336-57.2018.8.11.0077 -
COMARCA DE
Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

APELADO:
ADAO ALESSANDRO DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
contra sentença proferida pelo Juiz da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº
0000336-57.2018.8.11.0077 - Código 64035

movida contra
ADÃO ALESSANDRO DE MELO
julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III, do CPC, condenando a parte autora às custas processuais.

O apelante alega, em síntese o desacerto da sentença, posto que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Assevera que não se mostrou desidiosa, visto que peticionou por várias vezes nos autos impulsionando o feito.

Registra a necessidade de intimação pessoal da parte interessada antes de ser decretada a extinção do processo por falta de andamento processual, conforme preconiza o art. 485, § 1º do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, impondo a anulação da r. sentença.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o seu regular prosseguimento.

O apelado não foi intimado para ofertar contrarrazões diante da ausência da triangularização do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, por entender que o processo foi ajuizado em 2018 e ainda não houve o cumprimento da liminar e citação do réu e, uma vez intimado o autor para fornecer novo endereço do requerido, deixou de dar andamento ao feito.

O apelante distribuiu a presente Ação de Busca e Apreensão

do automóvel
Marca Peugeot, Chassi 9362MKFWX9B051106, Placa NDV-9795, Renavam 00144167972, ano/modelo 2009/2009,
diante do inadimplemento do Apelado do contrato de empréstimo com alienação fiduciária nº

2900064084, celebrado em 21/05/2016, no valor de R$ 12.393,87 (doze mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais sucessivas, no valor de R$ 557,05 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) cada, com vencimento inicial em 27/06/2016 e final em 27/05/2019. (id nº 126237327)

A liminar foi deferida em 18 de maio de 2018 (id nº 126237328), sendo determinada a expedição do mandado de busca e apreensão do bem.

Expedido mandado de busca e apreensão do bem, este restou infrutífero, conforme certificado pelo oficial de justiça (id nº

126237328).

Foi determinado a intimação da parte para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (id nº 126237329 ),vindo a instituição financeira requerer
sejam realizadas pesquisas via sistemas "BACENJUD", "INFOJUD", "RENAJUD" e "SIEL", no sentido de se tentar a obtenção de novos endereços para prosseguimento da ação (id nº 1262373231).

O juiz determinou a intimação do autor
“
para comprovar o recolhimento das custas referentes às pesquisas que pretende sejam realizadas, observando a quantidade de atos e o número de executados constante dos atos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento do feito”
(id nº 126237332),

sendo cumprido pela parte autora e posteriormente deferido pelo juiz do feito, restando infrutífero (id nº 126237337).

O banco veio aos autos requerer a expedição de carta precatória para Comarca de Cáceres, na tentativa de localização do bem (id nº 126237339), porém, conforme certidão do oficial de justiça restou negativa (id nº 126237342)

A parte autora foi intimada para fornecer novo endereço para cumprimento da liminar e citação do réu (id nº 1262373343), porém, o autor veio aos autos requerendo que seja oficiado à CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito/Detran, no sentido de ser bloqueado o veículo objeto do feito, através do sistema RENAJUD, visando impossibilitar a transferência e licenciamento do veículo, constando em seu prontuário a existência de mandado de busca e apreensão expedido em decorrência da presente demanda. (id nº 126237345)

Posteriormente, sobreveio a sentença extintiva impugnada sem julgamento do mérito, com base no art. 485, III do NCPC.

Esses fatos, a meu ver, demonstram, de forma inequívoca, que não foi cumprida com exatidão a regra legal contida no § 1º do art. 485 do CPC, porquanto além de a intimação que antecede a extinção do feito com fulcro no abandono da causa ter que ser específica para esta finalidade, deve ser realizada na pessoa da própria parte,

exatamente para que o Autor não seja surpreendido com eventual desídia de seu patrono.

Assim, a situação espelhada seria apta a ensejar eventual abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III. por não promover os atos e as diligência que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias
;

E para a aplicação de tal comando legal, todavia, cumpre ao magistrado obedecer à imposição inserta no §1º, também do art. 485 do CPC, e cujo teor é o seguinte:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Aliás, consoante entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, “
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

DJ 18/6/2015 )

O professor

Antonio Carlos Marcato
também ensina que: “
Essa intimação não é dirigida ao advogado, mas à própria parte. Intimação pessoal é, em princípio, aquela feita pelo oficial de justiça, em cumprimento a mandado ou carta (precatória, rogatória ou de ordem); também o é a realizada pelo escrivão, em cartório; e, ainda, a efetivada pelo juiz, em audiência”
. (Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Atlas, 2004, p. 770)

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS A SEREM PROMOVIDOS - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - SÚMULA N.º 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Se na decisão exarada pelo magistrado não há atos ou diligências a serem promovidos, inexiste motivo para manifestação obrigatória.

3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.º 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como inexistindo a intimação pessoal da parte na forma do § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito”.

(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias – DJ 06/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – A
USÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO APENAS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – RÉU JÁ CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.
O §1º do art. 485 do CPC/2015 exige a prévia intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
,
observando-se, ainda, quando já citado o réu, o disposto na Súmula 240/STJ, diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.”
(Ap 40094/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017) (Destaquei)

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1º do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Assim, não foi cumprida com exatidão a regra legal contida no dispositivo supra, impondo-se o acolhimento do pleito recursal, anulando-se a sentença prolatada e imprimindo-se normal seguimento ao feito na instância de piso.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022